Tribunal: TJES
Processo: 5020761-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020761-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA GONCALVES COELHO
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020761-81.2024.8.08.0048

Recorrente:
MARILIA GONCALVES COELHO

Recorrida:
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. ESTORNO
ADMINISTRATIVO
POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

MARÍLIA GONÇALVES COELHO em face de
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

A parte autora alega que identificou cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito, totalizando R$1.870,02, com vencimento em 25/06/2024, valores esses relativos a compras que não reconhece, realizadas em estabelecimento denominado "Recargapay Taisrosea", local que afirma desconhecer. Sustentou que não autorizou tais transações, presumindo-se, assim, falha na segurança do sistema da instituição financeira e eventual vazamento de seus dados bancários. Pleiteou a suspensão da cobrança por meio de tutela de urgência (deferida) e a condenação ao pagamento de R$28.240,00 a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID46599196.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

O magistrado julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que o réu já havia estornado os valores discutidos administrativamente, não se configurando, portanto, ofensa à personalidade da autora.

Interposto recurso pela parte autora, visando à reforma parcial da sentença, para que fosse acolhido o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que a devolução dos valores foi feita com atraso, em desacordo com o informado ao Procon (devolução em fatura com vencimento em 25/08/2024, e não em 25/07/2024, como prometido).

Destaca que foi necessário buscar solução junto ao Procon e, frustrada a tentativa, ingressar judicialmente para ver reconhecido um direito básico do consumidor. O transtorno causado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, acarretando perda do tempo útil, com base no conceito de “desvio produtivo do consumidor” e comprometimento de sua tranquilidade.

Em contrarrazões, a instituição financeira requerida pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que estornou administrativamente os valores questionados. Informa que não houve negativação do nome da autora e eventuais incômodos não configuram dano moral, por não passarem de dissabores corriqueiros da vida em sociedade.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida de valores no cartão de crédito da autora, posteriormente estornados.

Embora o réu afirme que agiu diligentemente ao estornar os valores, a documentação nos autos comprova que o estorno foi realizado com atraso em relação ao prazo prometido ao Procon, revelando descumprimento da proposta administrativa.

Outrossim, a autora foi compelida a buscar o Judiciário mesmo após acionar a via administrativa, o que configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). Via de consequência, o transtorno envolveu insegurança quanto à própria subsistência da autora, que alegou não ter condições de arcar com a fatura sem prejuízo à sua família.

Além disso, a jurisprudência atual reconhece que a perda do tempo útil do consumidor na tentativa de resolução de falhas causadas pelo fornecedor constitui lesão indenizável.

Dessa forma, presente o ato ilícito (cobrança indevida), o nexo de causalidade e o dano, impõe-se o dever de indenizar, nos moldes do art. 186 do Código Civil e art. 6º, VI, do CDC.

Considerando os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e a natureza do dano (
não houve negativação ou bloqueio de crédito
), fixa-se a indenização em R$1.000,00 (mil reais), valor usualmente arbitrado pelas Turmas Recursais do TJES em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
parcial ao recurso inominado, para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos morais à autora, corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com juros de mora pela SELIC. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)